Tribunal: TJPA
Processo: 0009691-34.2017.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06?REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL ? IMPROVIMENTO ? APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 ? IMPROCEDÊNCIA ? EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.1. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: Observa-se que o Juízo de primeiro grau se limitou a dizer que, as consequências do crime eram desfavoráveis ao réu, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. Ocorre que no caso em tela, as consequências do crime são comuns ao delito em tela. Em que pese o equívoco quanto a valoração negativa, não verifico qualquer exacerbação na fixação da pena base, e em observância ao art. 42 da Lei n°. 11.343/06, entendo pela manutenção da pena-base aplicada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.4. Aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06: Verifica-se que o réu responde a outros processos criminais, indicando se dedicar ele às atividades criminosas, o que obsta que seja agraciado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SALINOPOLIS
APELANTE: PAULO VICTOR CARVALHO BARBOSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0009691-34.2017.8.14.0048
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06-REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPROVIMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPROCEDÊNCIA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
1
.
Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
Observa-se que o Juízo de primeiro grau se limitou a dizer que, as consequências do crime eram desfavoráveis ao réu,
tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade.

Ocorre que no caso em tela, as consequências do crime são comuns ao delito em tela. Em que pese o equívoco quanto a valoração negativa, não verifico qualquer exacerbação na fixação da pena base, e em observância ao art. 42 da Lei n°. 11.343/06, entendo pela manutenção da pena-base aplicada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06:
Verifica-se que o réu responde a outros processos criminais, indicando se dedicar ele às atividades criminosas, o que obsta que seja agraciado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SALINOPOLIS
APELANTE: PAULO VICTOR CARVALHO BARBOSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0009691-34.2017.8.14.0048

RELATÓRIO

PAULO VICTOR CARVALHO BARBOSA,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 07 de setembro de 2017, na residência localizada na rua Iramar, bairro Nova Brasília, os acusados foram presos em flagrante delito, por manter em depósito pó de cocaína, que pesava aproximadamente 70g (setenta gramas).

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando pelo redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, bem como pela aplicação da diminuição de pena do §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A relatoria coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Quanto a dosimetria da pena, verifico que após sopesar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Juízo sentenciante aplicou ao apelante, a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dia-multa, visto que as circunstâncias judiciais da consequência do crime foram desfavoráveis, bem como a natureza/quantidade se mostrou em desfavor do acusado.

Contudo, a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo merece reforma, sem que, contudo se possa falar em alteração da pena fixada em seu desfavor, isso porque
o princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi atribuída no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Destarte, vejo que das circunstâncias apontadas como negativa, a
consequências do crime
deva ser afastada, pois não identificamos maiores danos a coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas a saúde pública e a sociedade de uma forma em geral.

Portanto, tomo por obrigada afastar como negativa a circunstância judicial
consequências do crime
.

Em que pese o equívoco quanto a valoração negativa, não verifico qualquer exacerbação na fixação da pena base, e em observância ao art. 42 da Lei n°. 11.343/06, entendo pela manutenção da pena-base aplicada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
APLICAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06.

Pugna a apelante a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços).

No caso
sub judice
, observa-se o envolvimento do réu com a prática de crimes encontra-se sobejamente delineado nos autos, com base no seu histórico criminal, de modo a afastar o benefício legal do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Como consignado pelo Juízo monocrático, o apelante possui antecedentes criminais (fls. 49), com registro de processo criminal pela prática de crime da mesma espécie. Somando a isso, a quantidade e natureza da droga apreendida demonstram que o acusado se dedica à atividade criminosa.

Nesta seara de cognição:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. (...) TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º D ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. ELEVADA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA APREENDIDA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. INDEFERIMENTO DA MINORANTE JUSTIFICADO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
1.
Para a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

2. Revela-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto levaram à conclusão de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas.
(...) 3. Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 333.122/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016)

Assim, incabível o reconhecimento disposto pelo
§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06
, pois não preenchido o requisito objetivo para tanto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora